Tribunal: TJDFT
Processo: 0025232-36.2014.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0025232-36.2014.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUCAS NERES ROSA, JUDILENE DE SOUZA NERES, LUCIO FLAVIO RAMOS ROSA, LUCIANA RAMOS ROSA PALAVITSINOS, FABIANA RAMOS ROSA, FABIO RAMOS ROSA D E S P A C H O Conforme se verifica dos autos, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.896.526/DF (Tema n a. 1.074), fixou a seguinte tese: “No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN”. Manifestem-se as partes, querendo, sobre o julgamento paradigma, no prazo de 05 dias. Após, retornem os autos para análise do mérito. Brasília, 29 de novembro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator